Tribunal: TJDFT
Processo: 0729685-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729685-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE MENDES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo interposto por JOSÉ MENDES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de esclarecimento formulado pela Defesa. Nas razões recursais, redigidas de maneira confusa, a Defesa alega a necessidade de identificação criminal, pois ainda persistem dúvidas quanto à identificação civil do agravante, o qual sofre de doença mental. Assevera que foi deferida a transferência do preso para a comarca de Senador Canedo/GO, em razão de mandado de prisão expedido em desfavor de homônimo do agravante. Requer, assim, a reforma da decisão, a fim de que se proceda ao reexame dos autos da execução penal (ID 39027720 - p. 7). O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 39027720 - p. 15). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 39027720 - p. 16). A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 39188452). É a síntese do necessário. Decido. Depreende-se dos autos que a inicial do recurso de agravo não veio instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da controvérsia e comprovação do direito postulado, dentre eles, a cópia da decisão recorrida, o que impede o conhecimento do recurso. Consoante o enunciado da Súmula 17 desta Corte de Justiça “o processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nos termos do artigo 587, do Código de Processo Penal, quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos de que pretenda traslado, devendo constar a decisão recorrida, a certidão de sua interposição e o termo de interposição. No caso em exame, o recorrente não indicou o traslado dos referidos documentos e não instruiu o recurso com elementos necessários a compreensão da controvérsia, o que impede o conhecimento do recurso. Ainda assim, é possível inferir dos autos que a dúvida acerca da identificação do agravante foi esclarecida no processo no 0294052-27.2004.8.09.0005, do qual se originou o mandado de prisão, conforme consta nas contrarrazões ministeriais (ID 39027720 – p. 14). Diante disso, nego seguimento ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022 18:32:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator